Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA.

1. Se o próprio credor pode inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não se justifica a intervenção judicial para tanto.

2. A faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial

3. Negou-se provimento ao agravo.